Tribunal: TJDFT
Processo: 0712165-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712165-73.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIS TOLFO BITTENCOURT RECORRIDO: CONDOMNIO DA CHACARA 183 DESPACHO Encaminhem-se as petições de IDs 14294946 e 43386098 ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está em tramitação naquela Corte de Justiça (ID no 14334519). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007